Tribunal: TJES
Processo: 5021196-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021196-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATA DOS SANTOS DANTAS

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021196-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATA DOS SANTOS DANTAS

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES
Advogados do(a) PACIENTE: DJHORDAN GOMES DE SOUZA NASCIMENTO - ES40248, GABRIEL JOSE SOARES BARROS - ES39987

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RENATA DOS SANTOS DANTAS
, acusada dos crimes de Homicídio Qualificado (como mandante), Porte Ilegal de Arma de Fogo, Corrupção de Menores e Organização Criminosa, com pedido de revogação da prisão preventiva. O impetrante alegou que a decisão que manteve a prisão é ilegal por ser a) genérica, fundada somente na gravidade abstrata do delito praticado e suportada por conteúdo probatório insuficiente, b) ter sido formado um contexto de excesso de prazo, devido à letargia do poder público, e c) pela paciente possuir condições pessoais favoráveis, sendo cabíveis medidas menos gravosas.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da manutenção da prisão preventiva da paciente, analisando os seguintes pontos levantados pela defesa: (i) se a decisão que a manteve possui fundamentação genérica ou específica; (ii) se ocorreu excesso de prazo na instrução processual; (iii) se a prisão é desnecessária, podendo ser substituída por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de Decidir

3. Inexistência de ilegalidade na decisão. A decisão que manteve a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, demonstrando-se específica ao caso concreto e levando em consideração a periculosidade dos acusados e a necessidade de garantia da ordem pública, diante da forte influência que a paciente possui sobre a atuação da ORCRIM que integra, sendo acusada de ser a mandante dos crimes realizados e sendo mãe de um dos integrantes do grupo.

4. Inexistência de excesso de prazo. A alegada demora no trâmite processual é justificada pela complexidade do caso, que envolve o rito do Tribunal do Júri, pluralidade de acusados, necessidade de oitiva de diversas testemunhas, o envolvimento de menores e a participação de uma organização criminosa. A duração do processo está em consonância com o princípio da razoabilidade, não se configurando desídia por parte do Judiciário.

5. Inadequação de medidas cautelares alternativas. A gravidade concreta dos crimes indica que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, não se mostrando adequadas ou necessárias, considerando o alto potencial lesivo gerado pela atividade do grupo criminoso envolvido, cuja paciente integra, em posição hierarquicamente relevante, de forma que a instrução penal, aplicação da lei penal e segurança pública podem sofrer interferência.

IV. Dispositivo e Tese

6. Pedido improcedente.

Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENATA DOS SANTOS DANTAS
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no
id. 17628447.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme
id. 17758135.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021196-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATA DOS SANTOS DANTAS

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES
Advogados do(a) PACIENTE: DJHORDAN GOMES DE SOUZA NASCIMENTO - ES40248, GABRIEL JOSE SOARES BARROS - ES39987

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENATA DOS SANTOS DANTAS
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares.

Conforme se extrai do caderno processual, a paciente teria supostamente praticado os crimes tipificados no
artigo 121, §2º, incisos I e IV; artigo 14 da Lei nº 10.826/2003; artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990; e artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de fundamentação robusta capaz de justificar a imposição da medida extrema, uma vez que teria tido como base elementos genéricos e conteúdos probatórios frágeis.

Aduz, também, que teria sido formado um quadro de excesso de prazo, diante da inércia do Magistrado
a quo
, que teria deixado de abordar o pedido de revogação da prisão preventiva que foi apresentado em 08/10/2025.

Além disso, afirma que a paciente possui condições pessoais favoráveis, de forma que a segregação cautelar da paciente seria desproporcional e desnecessária, sendo cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim,
o suplicante requer que seja revogada a segregação cautelar da paciente e, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas.

Extrai-se trecho da denúncia como síntese fática:

Consta que, na madrugada de 27 de março de 2025, por volta das 00h17min, no interior da residência situada na Rua Não Cadastrada, n.º 72, Bairro Aviso, região do “Grupo das Casinhas”, Linhares/ES, os denunciados PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS DANTAS e LUCAS NASCIMENTO ALMEIDA, em concurso com o adolescente TAYLOR ÍTALO DA SILVA JUVÊNCIO, e a mando da denunciada RENATA DOS SANTOS DANTAS, agindo de forma livre, consciente e voluntária, com inequívoca intenção de matar, executaram a vítima GEISIANE PEREIRA DA ROCHA com disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte.

Consta também que, em data anterior aos fatos, os denunciados constituíram, integraram, organização criminosa, denominada “Grupo do Cavaco” com emprego de arma de fogo, participação de adolescente, para o fim de praticar uma série de crimes, tais como homicídio, corrupção de menores e porte irregular de arma de fogo.

Consta, ainda, que os denunciados corromperam ou facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal de natureza hedionda.

II - DA NARATIVA FÁTICA

Consta dos autos que a denunciada Renata, visando atender aos interesses da organização criminosa denominada “Grupo do Cavaco”, da qual é integrante e que se dedica ao comércio ilícito de entorpecentes e outros crimes, determinou a execução da vítima Geisiane, pertencente ao grupo rival, conhecido como “Grupo das Casinhas”, valendo-se, para tanto, da atuação dos denunciados e do adolescente infrator.

Apurou-se que os denunciados Pedro e Lucas, também envolvidos com o tráfico de drogas neste Município e participantes da associação criminosa, executaram a vítima no interior de sua residência, com o auxílio do adolescente infrator Taylor Ítalo, após ameaças proferidas pela denunciada Renata e diante da informação de que a vítima estaria se preparando para um eventual confronto com o grupo criminoso ao qual pertencem.

Assim foi que, no dia dos fatos, a vítima Geisiane encontrava-se dormindo em sua residência, quando os executores Pedro e Lucas, acompanhados do adolescente, arrombaram a porta da casa, valendo-se de violência e simulando a condição de policiais para ingressar no local.

A vítima foi surpreendida enquanto dormia, sendo acordada e conduzida ao banheiro pelo denunciado Pedro e pelo adolescente Taylor Ítalo, local onde foi executada com múltiplos disparos de arma de fogo, resultando em sua morte no local, onde também se encontravam o filho e o irmão da vítima.

O denunciado Lucas Nascimento prestou auxílio material direto aos executores do crime, dificultando que o irmão da vítima oferecesse resistência ou solicitasse ajuda, mantendo-o sob sua vigilância mediante o emprego de arma de fogo, com isso garantindo o êxito da empreitada criminosa e a fuga eficaz do sítio dos fatos.

Consumado o delito, os denunciados e o adolescente infrator evadiram-se do local.

Infere-se dos autos que testemunhas presenciaram os fatos e identificaram os denunciados como autores do crime. Consta, inclusive, que a própria vítima, antes de ser executada, reconheceu o denunciado Pedro, suplicando-lhe que não a matasse, alegando ser mãe de uma criança em tenra idade.

Conforme apurado, o denunciado Pedro é filho da também denunciada Renata e estava evadido do sistema prisional (evasão em 19 de março de 2025 - oito dias antes do homicídio ora narrado) com o propósito, dentre outros, de executar a vítima, em atendimento aos interesses da organização criminosa da qual ambos fazem parte.

Ressalte-se que, antes da consumação do crime, a denunciada Renata ameaçou diretamente a vítima, afirmando que ela “morreria como seu irmão Jucilei”, o que evidencia a premeditação e o dolo na conduta.

Vale enfatizar que o irmão da vítima, mencionado pela denunciada Renata, foi assassinado em circunstâncias similares às que vitimaram Geisiane, conforme consta na peça acusatória da ação penal nº 5013316- 66.2024.8.08.0030.

O crime foi cometido por motivo torpe, repugnante, eis que conectado à intensa disputa/desavenças relacionadas ao controle do tráfico de drogas local.

Por fim, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, agindo os denunciados de forma súbita e inesperada, durante o repouso noturno.

Verifica-se, ainda, que os denunciados corromperam o adolescente Taylor Ítalo da Silva Juvêncio, induzindo-o a participar da empreitada criminosa. Ressalte-se, inclusive, que o próprio adolescente declarou, em sede policial, que considera a denunciada Renata como uma “segunda mãe”, o que evidencia o vínculo de confiança e influência por ela exercido sobre o menor, circunstância que agrava ainda mais a reprovabilidade da conduta.

Por derradeiro, nota-se ainda que os denunciados, preteritamente ao fato acima narrado, traziam consigo e portaram armamento de fogo utilizado para a prática do homicídio supra, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Autorias e materialidades evidenciadas pelos depoimentos produzidos na esfera policial, Boletim de Ocorrência, bem como demais elementos de convicção constante nos autos.

Nesse contexto, restam evidentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, conjuntamente com o perigo gerado pela conduta da paciente para ordem pública, diante da gravidade concreta da ação perpetrada e participação da acusada em uma organização criminosa com notória influência na região.

Inicialmente, a defesa aduz a
ausência de fundamentação suficiente para justificar o acautelamento da paciente, uma vez que a argumentação teria sido genérica e as provas utilizadas como base seriam frágeis.

Ocorre que a decisão do douto magistrado
a quo
se encontra em perfeita harmonia com os dizeres dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo oportuno colacionar trecho da decisão:

À denunciada Renata dos Santos Dantas é imputada a autoria intelectual do crime. Segundo a denúncia, agindo por motivo torpe, ligado a disputas pelo controle de pontos de tráfico de drogas, e valendo-se de sua posição na organização criminosa e de sua influência sobre seu filho, o corréu Pedro Henrique, teria ordenado a morte da vítima Geisiane Pereira da Rocha, a fim de eliminar uma rival e consolidar seu domínio na localidade.

Quanto à ré Renata, os indícios de autoria, na qualidade de mandante do crime, são extraídos dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial. A testemunha Gabriel Rocha de Oliveira, irmão da vítima, relatou que sua irmã vinha sofrendo ameaças diretas de Renata, que teria dito que "GEISIANE, iria morrer igual o seu irmão de nome JUCILEI". Tal informação é corroborada por testemunhas sigilosas, que ligam a denunciada à disputa pelo tráfico de drogas que motivou o crime.

O periculum libertatis também se encontra presente. A garantia da ordem pública resta abalada pela periculosidade de quem, supostamente, ordena um crime de tamanha gravidade, demonstrando posição de liderança ou influência na organização criminosa. A sua liberdade representa um risco concreto de que novas ordens para a prática de crimes violentos sejam emitidas, a fim de manter o domínio territorial do tráfico.

A prisão também se justifica pela conveniência da instrução criminal, pois, sendo mãe de um dos executores e figura conhecida na localidade, sua liberdade lhe confere poder de intimidação sobre testemunhas essenciais para a elucidação completa dos fatos. Por fim, para assegurar a aplicação da lei penal, a decretação da prisão se mostra necessária, pois a gravidade da acusação e a pena elevada cominada ao delito de homicídio qualificado tornam a probabilidade de fuga uma realidade a ser prevenida pelo Poder Judiciário.

Portanto, a conjugação dos fundamentos periculosidade concreta, risco à instrução e à aplicação da lei evidencia que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP) seria suficiente e adequada para acautelar o meio social e o processo, razão pela qual se impõe a decretação da prisão preventiva de RENATA DOS SANTOS DANTAS.

Dessa forma, percebe-se que o juiz abordou o possível perigo concreto gerado pela liberdade da acusada, ao mesmo tempo em que enfatizou a materialidade inegável do crime e presença de fortes indícios de autoria coletados pela autoridade policial, considerando as diversas testemunhas.

Além disso, também deixou claro que a paciente possui posição hierarquicamente significante na ORCRIM que realizou o crime, sendo a mãe de um dos integrantes e possuindo forte influência sobre as ações do grupo criminoso.

Assim, não restam dúvidas de que a liberdade da paciente geraria risco para instrução penal, aplicação da lei penal e ordem pública, e que o posicionamento do magistrado foi individualizado, pautado em questões específicas do caso concreto e suportado por lastro probatório robusto.

Ainda, a defesa alega o excesso de prazo da segregação cautelar.

É relevante esclarecer que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, consoante acima explicitado, constato que o feito tem recebido tramitação regular.

A denúncia fora oferecida no dia 22/07/2025, conforme consta o
id.
73573730.

No dia 30/09/2025, foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva da paciente, conforme
id.
79414855.

Subsequentemente, no dia 06/10/2025, foi cumprido o mandado de prisão em desfavor da acusada, com o pedido de revogação da prisão preventiva sendo apresentado no dia 08/10/2025.

Durante a audiência de custódia, que ocorreu no dia 07/11/2025, o juízo negou o pedido de liberdade provisória da paciente, mantendo a segregação cautelar, conforme
id.
82861786
,

de modo que inexiste excesso de prazo ou desídia do poder público.

Além disso, também é importante ressaltar que o feito possui alto grau de complexidade, envolvendo a) o rito bifásico do Tribunal do Júri, b) pluralidade de acusados, inclusive menores de idade, c) diversas testemunhas e d) uma organização criminosa.

Dessa maneira, não há omissão estatal, de forma que o feito está tramitando regularmente, em um contexto de elevada complexidade.

No que tange às condições pessoais favoráveis da paciente, é essencial apontar que tais fatores não possuem o condão de, por si só, tornar ilegal a segregação cautelar, quando presentes os requisitos necessários para imposição da medida extrema.

Por fim, ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, considerando que a paciente é acusada de ser responsável pela autoria intelectual do homicídio praticado, possuindo capacidade de influenciar a atuação do grupo criminoso envolvido.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.